Tribunal: TJSP
Processo: 1029188-12.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, DISPONIBILIDADE DE PASSAGENS AÉREAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Relação de consumo. Aquisição de pacote de viagem internacional, incluindo passagens aéreas, em site especializado (Decolar.com). Impossibilidade de embarque em razão da pandemia do Covid-19. Pedido de reagendamento, que não teve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, DISPONIBILIDADE DE PASSAGENS AÉREAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Relação de consumo. Aquisição de pacote de viagem internacional, incluindo passagens aéreas, em site especializado (Decolar.com). Impossibilidade de embarque em razão da pandemia do Covid-19. Pedido de reagendamento, que não teve êxito. Passagens áreas canceladas ("no-show"). Inadmissibilidade. Caso de força maior configurado. Obrigação das rés – empresa aérea e agência de viagens – de restituir os respectivos valores pagos, que se tem por inafastável. Apelante – empresa de transporte aéreo – que não tem responsabilidade pela devolução de quantias referentes a outros serviços que não ofertou, incluídos no pacote de viagem. Reconhecimento. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em valor razoável que não comporta redução. Correção monetária fixada a partir da publicação da r. sentença e juros de mora a contar da citação. Regularidade. Art. 405 do Código Civil e Súmula 362 do C. STJ. Recurso da corré provido em parte.